Tribunal: STF
Processo: ARE 1582927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal), à pena de 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    II. Questão em discussão



    1. No recurso da defesa, há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de nova perícia psicológica na vítima; (ii) absolvição do réu por insuficiência probatória; (iii) subsidiariamente, afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP, por configurar bis in idem com a majorante do art. 226, II, do CP.



    2. No recurso do Ministério Público, a questão em discussão consiste no aumento da pena-base.



    III. Razões de decidir



    1. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o pedido de reabertura da instrução para realização de nova perícia psicológica na vítima foi formulado intempestivamente, após o encerramento da instrução, sem justificativa idônea ou demonstração concreta da imprestabilidade da perícia já realizada.



    2. A materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela avaliação psíquica que atestou a credibilidade de seu relato e afastou a possibilidade de falsas memórias ou influência externa.



    3. O depoimento da genitora da vítima reforça a versão acusatória, relatando a mudança de comportamento da criança e a revelação do abuso, bem como a conduta do réu de danificar a câmera de segurança e apagar as imagens quando confrontado sobre o fato.



    4. A alegação defensiva de que a genitora teria motivações para falsa imputação não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo que as próprias testemunhas de defesa negaram a existência de desavenças entre o casal.



    5. O resultado negativo do laudo de violência sexual não é determinante para afastar a ocorrência do estupro, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, especialmente porque o relato da vítima indica apenas o toque na genitália, sem conjunção carnal.



    6. Não há bis in idem na incidência simultânea da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do CP, conforme Tema Repetitivo 1215 do STJ, pois a majorante decorre da relação de parentesco pai-filha, enquanto a agravante refere-se ao aproveitamento do contexto doméstico para a prática do delito.



    7. Na dosimetria, deve ser afastada a valoração negativa do vetor "consequências", pois não ficou demonstrado que os danos causados à vítima extrapolam aqueles normalmente esperados para esta espécie delitiva.



    IV. Dispositivo e tese



    1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.



    2. Recurso do Ministério Público desprovido.



    3. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 14 anos de reclusão.



    Tese de julgamento: 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima.



    Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 217-A, 226, II; CPP, arts. 386, IV e VII, 400, § 1º; CPC, art. 927, III.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1215; STJ, HC nº 644.132/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 1.994.996/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.03.2023; STF, HC nº 102.473, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 12.04.2011; TJRS, Embargos Infringentes nº 50015523320228210114, Rel. Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, j. 23.02.2024; TJRS, ApCrim nº 50003728220128210097, Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva, j. 13.04.2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente